Tribunal: TJMT
Processo: 1014079-86.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014079-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.273.167/0001-38 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVADO), ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.688.543/0001-09 (AGRAVADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), BRUNO COSTA BEHRNDT - CPF: 336.179.568-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS – NECESSIDADE - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRATOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A probabilidade do direito está estampada no contrato de compromisso de compra e venda acostado à id. 20009597 dos autos de origem, que comprova a aquisição, pela agravante, dos apartamentos 1001, 1002 e 1003 (imóveis de matrícula nº 102.979, 102.980 e 102.981, respectivamente) do Edifício New Avenue, na data de 06/08/2013, os quais foram novamente vendidos pela segunda agravada à primeira na data de 18/04/2016; e os comprovantes acostados à id. 20009616 daqueles autos demonstram o pagamento integral das referidas unidades.

III – O perigo da demora também se faz presente, eis que o Juízo da 3ª Vara Cível da Justiça Federal, nos autos do processo nº 1003545-96.2019.4.01.3600, autorizou a baixa da hipoteca e determinou a transferência do domínio dos apartamentos em favor da agravada Estrutura Empreendimentos Imobiliários LTDA, de forma que, caso seja efetivada a escrituração dos imóveis em questão, esta poderá deles dispor, inviabilizando o resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória de nº 1020028-02.2019.811.0041, ajuizada em face de ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a averbação de indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 102.979, 102.980 e 102.981, registrados no Cartório do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, até o julgamento da ação.

Para tanto, aduz a agravante que os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque comprovou tanto a aquisição anterior quanto o pagamento integral do contrato de compra e venda dos imóveis discutidos na lide, correspondentes aos apartamentos 1001, 1002 e 1003 do Edifício New Avenue, localizado no Jardim Tropical, nesta Capital.

Salienta que os mesmos apartamentos foram posteriormente vendidos à primeira agravada que, em conluio com a segunda, tenta se ver livre da incumbência de demonstrar seu domínio sobre os imóveis, sem apresentar, todavia, comprovante de pagamento idôneo das unidades.

Assevera que é evidente o perigo de dano, na medida em que a Justiça Federal já autorizou a baixa da hipoteca e a escrituração do imóvel em favor da agravada Estrutura Empreendimentos Imobiliários LTDA, a qual poderá dispor dos imóveis objeto da lide, impedindo a agravante de ser investida no uso e gozo dos seus bens, caso se sagre vitoriosa na demanda originária.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id. 49217472).

Contrarrazões da primeira agravada à id. 50471476, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a averbação de indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 102.979, 102.980 e 102.981, registrados no Cartório do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá, até o julgamento da ação.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial em favor da agravante.

A probabilidade do direito está estampada no contrato de compromisso de compra e venda acostado à id. 20009597 dos autos de origem, que comprova a aquisição, pela agravante, dos apartamentos 1001, 1002 e 1003 (imóveis de matrícula nº 102.979, 102.980 e 102.981, respectivamente) do Edifício New Avenue, na data de 06/08/2013, os quais foram novamente vendidos pela segunda agravada à primeira na data de 18/04/2016; e os comprovantes acostados à id. 20009616 daqueles autos demonstram o pagamento integral das referidas unidades.

Outrossim, em que pese as alegações da primeira agravada acerca da existência de novação, não há nos autos nenhum documento hábil que comprove que a negociação tenha sido desfeita pelos contratantes primários.

De mais a mais, o perigo da demora também se faz presente, eis que o Juízo da 3ª Vara Cível da Justiça Federal, nos autos do processo nº 1003545-96.2019.4.01.3600, autorizou a baixa da hipoteca e determinou a transferência do domínio dos apartamentos em favor da agravada Estrutura Empreendimentos Imobiliários LTDA, de forma que, caso seja efetivada a escrituração dos imóveis em questão, esta poderá deles dispor, inviabilizando o resultado útil do processo.

Registre-se que o fato de o contrato da agravante não ter sido levado a registro não a torna menos detentora do direito perseguido e a quitação do preço dos imóveis pela agravante e pela primeira agravada só reforça a necessidade da averbação da indisponibilidade dos bens, até que seja resolvido o impasse, na origem.

Calha frisar, ainda, que acaso julgado improcedente o pleito da agravante na primeira instância, a medida é plenamente reversível.

Diante de tais considerações, ou seja, da constatação da concomitância dos requisitos autorizadores da medida, de rigor a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a averbação de indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 102.979, 102.980 e 102.981, registrados no Cartório do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020